Tribunal: STF
Processo: RE 204205
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-23
Data de publicação: 1998-03-23

Ementa:
TRIBUTO - RELAÇÃO JURÍDICA ESTADO/CONTRIBUINTE - PEDRA
DE TOQUE. No embate diário Estado/contribuinte, a Carta Política da
República exsurge com insuplantável valia, no que, em prol do
segundo, impõe parâmetros a serem respeitados pelo primeiro.
        IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - SÓCIO COTISTA.
A norma insculpida no artigo 35 da Lei nº 7.713/88 mostra-se
harmônica com a Constituição Federal quando o contrato social prevê
a disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do
lucro líquido apurado, na data do encerramento do período-base.
Nesse caso, o citado artigo exsurge como explicitação do fato
gerador estabelecido no artigo 43 do Código Tributário Nacional, não
cabendo dizer da disciplina, de tal elemento do tributo, via
legislação ordinária. Interpretação da norma conforme o Texto Maior.